Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou ao agravante informar se o veículo objeto da lide se encontra no endereço fornecido, trazendo elementos suficientes para corroborar suas alegações, sob pena de extinção.
2. Apesar de competir ao autor o ônus de fornecer o endereço do réu, não se pode exigir daquele a comprovação de que o bem se encontra na localidade indicada como condição para a expedição de mandado de busca e apreensão, pois não há previsão nesse sentido no Decreto no 911/69. 2.1. Assim, deve ser presumida a boa-fé do autor ao solicitar o cumprimento do mandado em determinado endereço, não sendo razoável exigir, à míngua de previsão legal, que comprove a efetiva localização do veículo, mesmo que o cumprimento de mandados anteriores tenha restado infrutífero. 2.2. Ademais, veículos automotores podem ser facilmente deslocados e guardados em garagens de acesso não permitido ao autor, o que dificulta a prova da localização do bem.
3. Recurso conhecido e provido.